Tribunal: TJDFT
Processo: 0744158-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0744158-30.2023.8.07.0000 DECISÃO Consoante ofício (id 57893393), a ação principal encontra-se sentenciada. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator